Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONDUTA SUPOSTAMENTE OFENSIVA À HONRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. ART. 341, CPC. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. DESERTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. A parte ré interpôs recurso inominado. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95 dispõe que o preparo recursal será recolhido em até 48h após a interposição do recurso inominado, independente de intimação e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, a teor do art. 54, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Ademais, o enunciado 168 da FONAJE dispõe que não se aplica o art. 1.007, do CPC, aos juizados especiais. No caso, a parte recorrente/ré apenas guia e comprovante do preparo recursal (ID 31793222), sem acostar o comprovante das custas iniciais pagas. Assim, o não conhecimento do recurso da parte ré é medida que se impõe. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões pela parte autora.
II. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em desfavor da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar R$1.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso a parte autora/recorrente, em apertada síntese, assevera que a sentença deixou de considerar o amplo acervo probatório colacionado aos autos, pois sustenta que houve uma análise superficial sobre as provas acostadas e alega em preliminar a nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Por fim, requer a nulidade da sentença o provimento de todos os pedidos formulados na inicial argumenta que deve haver a majoração.
III. Recurso do autor tempestivo e o preparo fica dispensado ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça o qual defiro, na forma do art. 99, § 3.o, do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 31793235).
IV. De início, consigna-se que o juiz deve se manifestar em relação aos pontos relevantes para embasar sua decisão, assim, não está obrigado a se debruçar sobre todas as alegações apresentadas pelas partes, entendimento pacífico na jurisprudência. Precedente: (Acórdão 1309258, 07247934420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020.). Com efeito, não há de falar em nulidade da sentença por omissão de prestação jurisdicional.
V. O inciso X, do art. 5o da Constituição Federal, estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.” No mesmo artigo, no inciso XXXIV, alínea “a” dispõe que “são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos sem defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.” Assim, deve consignar que o direito à liberdade de expressão deve ser exercido com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultar em prejuízos à honra, à imagem e ao direito de intimada de terceiros.
VI. Com efeito, a obrigação de indenizar surge no momento em que o agente excede o limite do direito à liberdade de expressão, de modo, a ultrapassar os demarcadores da boa-fé e da finalidade do ato.
VII. Da análise dos cartazes, nota de repúdio e os demais elementos probatórios (ID 31791819 - pág. 1/32), verifica-se que consta dos documentos manifestação, tais como citação de normas e expressões de impacto, bem como impugnação ao ocorrido relativo ao impedimento de colocação de cartaz no mural e fato de ter chamado a polícia. Depreende-se que nas manifestações não se identifica a suposta agressão direcionada ao autor de forma individual, personalíssima, mas, sim, reflete uma manifestação política. Nota-se que trata-se de expressar a indignação de um grupo sobre o seu ponto de vista relativo aos fatos ocorridos no âmbito da instituição.
VIII. Lado outro, observa-se a que parte ré não impugnou o boletim de ocorrência e o fato imputado a ela. De forma, que a presunção de veracidade do fato e a conduta atribuída à parte ré, nos moldes do art. 341, parágrafo único, do CPC. Portanto, houve a configuração dos danos morais pelo Juízo a quo.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, o montante de R$1.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente a compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, sendo que a exigibilidade da sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.